Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de falência. Devedor principal e avalistas sujeitos à falência. Litisconsórcio passivo. Tumulto processual. Emenda à inicial. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de formação de litisconsórcio passivo e determinou emenda à inicial para indicação da empresa em face da qual o feito de origem deve prosseguir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso em análise autoriza ou não a formação de litisconsórcio passivo.
III. Razões de decidir
3. Segundo a agravante, tanto a devedora principal como os avalistas estariam sujeitos à falência.
4. A formação de litisconsórcio passivo no processo falimentar, na maioria das vezes, não é recomendada, máxime quando fundada, como na espécie, essencialmente na solidariedade entre os devedores, sob pena de prejuízo aos princípios da legislação sobre a matéria e tumulto processual.
5. Se presentes os requisitos da falência de todos os devedores (principal e coobrigados), recomenda-se que a agravante ingresse com pedidos separados, evitando complicações processuais.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 3o; art. 49, § 1o; art. 94; art. 127; art. 189; Súmula 581 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 885; REsp n. 2.129.985/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/6/2024; AgRg no REsp n. 1.459.589/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/11/2014.